Tribunal: TJES
Processo: 0019693-02.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019693-02.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TOYOTA DO BRASIL LTDA e outros

APELADO: ALDYR MORAES FILHO e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – REGRA DE INSTRUÇÃO E NÃO DE JULGAMENTO –
AUSÊNCIA DE OPORTUNO ENFRENTAMENTO NA DECISÃO SANEADORA – ARTIGO 357, III, DO CPC/2015 – D
ESCABIDA ANÁLISE E DEFERIMENTO
AO SER PROLATADA SENTENÇA, A FIM DE ATRIBUIR O ÔNUS PROBATÓRIO À PARTE QUE NÃO DETINHA – APELAÇÕES CÍVEIS PROVIDAS PARA ANULAR A SENTENÇA.

1
)
A decisão em que promovido o saneamento do processo, com a apreciação (e rejeição) das preliminares suscitadas nas contestações e da impugnação à assistência judiciária gratuita concedida aos autores, nada disse a respeito da inversão do ônus da prova conforme postulado pelos autores e, na oportunidade, determinou que as partes fossem intimadas para especificarem as provas cuja produção era pretendida, não sendo suprida a omissão – verdadeiramente existente – arguida nos embargos de declaração opostos, com tal escopo, pela 1ª requerida.

2)
Desde a contestação, ambas as requeridas manifestaram o intuito de produzirem prova de que o motor do veículo – cuja ausência de numeração foi constatada nos laudos técnicos acostados pelos requerentes – não corresponderia ao motor original do veículo, para o que seria necessária prova pericial; por outro lado, não havendo a inversão do ônus probatório, dar-se-iam por satisfeitas as requeridas com as provas constantes dos autos, por confiarem que o arcabouço probatório, conforme se encontrava, seria insuficiente à comprovação do alegado vício de fabricação do veículo.

3)
Ao reconhecer, no bojo da sentença, a omissão quanto a apreciação do pedido de inversão do ônus da prova ao promover o saneamento do feito e, ato contínuo, deferi-lo por considerar presente a “hipossuficiência técnica dos requerentes...”, assim atribuindo às requeridas o ônus de comprovarem a inexistência do vício alegado, o Juízo de 1º grau inobservou o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça de que a inversão do ônus da prova não pode ocorrer quando do julgamento da ação pelo juiz ou tribunal, uma vez que seu modo de distribuição influi no comportamento processual das partes, de modo que o pedido de inversão deve ser analisado em momento anterior, de preferência, na decisão saneadora, conforme orienta o art. 357, III, do CPC/2015.

4
)
Ainda que se argumente que, por força do poder instrutório delineado no art. 370, caput, do CPC/2015, caiba ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e, segundo o art. 371 do mesmo diploma legal, lhe compete zelar pela efetividade do processo, mediante indeferimento de provas inúteis ou meramente protelatórias, descabe a prolação de sentença em desfavor das requeridas, sem que tenham sido alertadas, mediante decisão motivada, de que a elas caberia comprovar – por força da inversão do ônus probatório – a inexistência do vício alegado pela parte autora.

5)
Apelações cíveis conhecidas e providas para anular a sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, conhecer e dar provimento às apelações cíveis para anular a sentença.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de dois recursos de
apelação cível
, interpostos por
Toyota do Brasil Ltda.
(1ª apelante) e
GNC Comércio de Veículos Ltda.
(2ª apelante), contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, integrada pela decisão que apreciou os
embargos de declaração
em face dela opostos que, na presente “
ação de obrigação de fazer c/c danos morais e materiais
” ajuizada por
Alan Leonel Valente Moraes e outros (+2)
, julgou procedentes os pedidos formulados a fim de:
(i)
determinar que as requeridas realizem a troca do bloco do motor do veículo dos autores, com a numeração vinda de fábrica, no prazo de 10 (dez) dias;
(ii)
condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) aos autores a título de indenização por dano moral; e
(iii)
condenar as requeridas a restituírem aos autores os valores gastos com o laudo de vistoria cautelar (R$ 100,00), laudo de vistoria na Delegacia de Furtos e Roubos (R$ 140,29) e com o custeio de novo recibo de transferência junto ao DETRAN/ES (R$ 222,41).

Em suas razões recursais, sustenta a 1ª apelante, em síntese, que:
(i)
descabe a apreciação, somente na sentença, do pedido de inversão do ônus probatório, dada a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da falta de oportunidade para produção de provas;
(ii)
ocorreu flagrante violação ao art. 357 do CPC/2015, que dispõe sobre a necessidade de saneamento do feito, distribuição do ônus probatório, fixação dos pontos controvertidos, etc., antes do proferimento da sentença de mérito;
(iii)
deve ser declarada a nulidade da sentença, com o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para que a fase instrutória seja retomada;
(iv)
é impossível a inversão do ônus da prova no caso concreto, diante da ausência de comprovação da hipossuficiência técnica dos autores/apelados;
(v)
a 2ª autora Patrícia é parte ilegítima para figurar no polo passivo, por não ser proprietária do veículo, e sim, o 1º autor Alan;
(vi)
deve ser revogada a assistência judiciária gratuita concedida aos autores;
(vii)
quanto ao mérito, a informação contida no laudo da perícia técnica, bem como do laudo elaborado pela Divisão Especializada de Furtos e Roubos de Veículos – DFRV de que o motor do veículo encontrava-se sem numeração não é suficiente para caracterizar sua responsabilidade civil, por ter o veículo sido adquirido 0km no ano de 2013 e regularmente licenciado, de modo que não havia pendência em relação às suas identificações, tampouco a numeração do motor, tanto que consta da nota fiscal e no CRLV;
(viii)
se para transferência do veículo é necessário um laudo de vistoria e a propriedade foi efetivamente transferida pelo 1º apelado Alan, por consectário lógico, foi realizada vistoria do veículo, com a sua aprovação;
(ix)
não foi comprovado o nexo de causalidade entre a ausência de numeração do motor e o processo de fabricação do veículo;
(x)
o laudo de vistoria acostado pela parte autora foi produzido unilateralmente, ao passo que o laudo da Divisão Especializada de Furtos e Roubos, embora tenha fé pública, possui presunção apenas relativa;
(xi)
não estão reunidos os requisitos necessários à configuração do dever de indenizar; e
(xii)
na hipótese de ser mantida a condenação, deve ser majorado o prazo para cumprimento da obrigação de fazer para, no mínimo, 30 (trinta) dias úteis, diante da exiguidade do prazo cominado na sentença.

Por sua vez, aduz a 2ª apelante, em suma:
(i)
deve ser anulada a sentença, com a reabertura da fase instrutória, a fim de que seja produzida prova pericial com o escopo de comprovar que o motor do veículo foi trocado supervenientemente à sua compra;
(ii)
é parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide, uma vez que o litígio se limita à fabricante Toyota;
(iii)
a 2ª autora Patrícia é parte ilegítima para figurar no polo ativo da demanda;
(iv)
os documentos apresentados evidenciam que o veículo foi vendido a pessoa jurídica AMF em perfeito estado, com a devida marcação do bloco do motor;
(v)
se a numeração do motor consta da nota fiscal do veículo, bem como de seu CRLV, por óbvio ocorreu a troca do motor supervenientemente à sua compra em 2013;
(vi)
no caso de não se reconhecer a troca do motor do veículo após a sua compra, a responsabilidade é única e exclusivamente do fabricante, por não ter sido imputada irregularidade na comercialização do veículo;
(vii)
improcede o pedido de ressarcimento por danos materiais por não ter sido comprovado o efetivo pagamento dos valores referentes à vistoria realizada;
(viii)
não há dano moral indenizável, ainda que se compreenda ter ocorrido descumprimento contratual; e
(ix)
na hipótese de se manter a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, deve ser reduzido o quantum indenizatório por ser excessivo o valor arbitrado na sentença.

A começar pela
nulidade da sentença
– arguida por ambas as recorrentes – desde já esclareço que, apesar de estar nomenclaturada pelas apelantes como “preliminar”, afigura-se como matéria atinente ao mérito recursal, e assim deve ser enfrentada.

Isso porque, consoante salientado pelo prof. Cândido Rangel Dinamarco (
in
Fundamentos do processo civil moderno, 4ª ed., tomo I, São Paulo, Malheiros, 2001, pp. 262/263), preliminares dos recursos são, tão somente, as que se referem ao seu próprio juízo de admissibilidade (intrínsecos ou extrínsecos) e não as matérias que, em primeira instância, possam ter figurado como preliminares do processo, as quais, uma vez devolvidas ao tribunal pelo recurso, passam a integrar o mérito deste último.

Feito esse esclarecimento, passo a incursionar na questão atinente à alegada
nulidade da sentença
,

por não ter sido oportunizada a produção de prova pericial, diante da inversão do ônus probatório, conforme postulado pela parte autora, somente no julgamento do feito.

Adianto, desde já, que assiste razão aos recorrentes.

Na hipótese em análise, a decisão em que promovido o saneamento do feito, com a apreciação (e rejeição) das preliminares suscitadas nas contestações e da impugnação à assistência judiciária gratuita concedida aos autores,
nada disse a respeito da inversão do ônus da prova
conforme postulado pelos requerentes e, na oportunidade, determinou que as partes fossem intimadas para especificarem as provas cuja produção era pretendida (cf. fls. 284/285), não sendo suprida a omissão – a meu ver, verdadeiramente existente – arguida nos
embargos de declaração
opostos, com tal escopo, pela 1ª requerida Toyota (fls. 291/295).

Observo que a 1ª requerida Toyota do Brasil, ao ser instada a especificar as provas que pretendia produzir, informou ao Juízo que não pretendia produzir outras provas
se fosse mantida a regra do ônus da prova
, ou seja, se não houvesse a sua inversão em favor do consumidor, acerca do que não havia manifestação judicial até então; na ocasião, o douto advogado resguardou “
o seu direito de especificar provas novamente na hipótese de redistribuição do ônus probatório, após deliberação judicial a esse respeito
” (fl. 288), o que considero ser deveras coerente.

Isso porque, desde a contestação, ambas as requeridas manifestaram o intuito de produzirem prova de que o motor do veículo – cuja ausência de numeração foi constatada nos laudos técnicos acostados pelos requerentes – não corresponderia ao motor original do veículo, para o que seria necessária prova pericial; por outro lado, não havendo a inversão do ônus probatório, dar-se-iam por satisfeitas as requeridas com as provas constantes dos autos, por confiarem que o arcabouço probatório, conforme se encontrava, seria insuficiente à comprovação do alegado vício de fabricação do veículo.

Ao reconhecer, no bojo da sentença, a omissão quanto a apreciação do pedido de inversão do ônus da prova ao promover o saneamento do feito e, ato contínuo, deferi-lo

por considerar presente a “
hipossuficiência técnica dos requerentes...
”, assim atribuindo às requeridas o ônus de comprovarem a inexistência do vício alegado (fl. 301), entendo que o Juízo de 1º grau inobservou o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça de que a inversão do ônus da prova não pode ocorrer quando do julgamento da ação pelo juiz ou tribunal, uma vez que seu modo de distribuição influi no comportamento processual das partes, de modo que
o pedido de inversão deve ser analisado em momento anterior, de preferência, na decisão saneadora
, conforme orienta o art. 357, III, do CPC/2015:

Art. 357
. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

(...)

III
-
definir a distribuição do ônus da prova
, observado o art. 373.

No mesmo sentido, seguem precedentes deste e de outros tribunais:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONSUMIDOR – ANÁLISE ACERCA DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO EM SENTENÇA – REGRA DE INSTRUÇÃO – NECESSIDADE DE CONFERIR À PARTE PRÉVIA CIÊNCIA DE SEU DEVER PROCESSUAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PREJUDICADO.

1.
A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que ‘a inversão ope judicis do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas’
(AgInt no AREsp 355.628/RO, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017).

2. Justamente por ser regra de instrução, resta patente que o juiz da causa, ao tratar da pretendida inversão do ônus probatório, obrigatoriamente deve alertar as partes envolvidas no processo mediante decisão motivada – ainda na fase instrutória – de forma a garantir a parte tempo hábil a produção de provas.

3. Assim, ‘a inversão do ônus da prova é uma regra de procedimento, pois a distribuição dinâmica do encargo probatório como técnica de julgamento acarreta violação às garantias do contraditório e da ampla defesa da parte a quem até então não incumbia tal encargo’ (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151512720, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

4. É dizer, as partes precisam saber qual é a regra do ônus da prova que será considerada no procedimento; notadamente porque elas precisam saber como podem contribuir, com a devida participação no processo, e com base no direito constitucional à prova, para a obtenção de uma sentença de mérito favorável à sua pretensão.

5. Destarte,
uma vez que o deferimento da pretendida inversão do ônus probatório se deu na fase de julgamento – não oportunizando às partes o prévio conhecimento de seu dever processual – penso que a r. sentença deva ser cassada com o retorno dos autos ao Juízo singular, que deverá deliberar sobre a pretendida inversão, oportunizando, posteriormente, se for o caso, a produção de provas, para que assim seja proferida nova sentença
.

6. Sentença anulada.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 5007335-27.2022.8.08.0030, rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, julgado PJe em 22/11/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONSUMO EXCESSIVO FORA DA MÉDIA DOS ANOS ANTERIORES. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALTA DE ANÁLISE. REGRA DE INSTRUÇÃO. SENTENÇA CASSADA.

1.
A inversão ope iudicis do ônus probatório
, prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC,
consubstancia regra de instrução, e não de julgamento, sendo direito tanto da parte autora como da ré que eventual pedido nesse sentido seja decidido antes da sentença
, salvo se há flagrante falta de verossimilhança ou hipossuficiência.

2. A omissão da análise de uma regra de instrução torna incerta a necessidade de produção da prova pela parte e macula o julgamento que se produz com base nessa insegurança. Diante do erro de procedimento, invalida-se a sentença proferida.

3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.”

(TJDFT, 2ª Turma Cível, Apelação Cível, Processo nº 0729833-81.2022.8.07.0001, rel. Des. Renato Scussel, julgado em 23/08/2023, DJe 08/09/2023)

Ainda que se argumente que, por força do poder instrutório delineado no art. 370,
caput
, do CPC/2015, caiba ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e, segundo o art. 371 do mesmo diploma legal, lhe compete zelar pela efetividade do processo, mediante indeferimento de provas inúteis ou meramente protelatórias, considero ser descabida a prolação de sentença em desfavor das requeridas, sem que tenham sido alertadas, mediante decisão motivada, de que a elas caberia comprovar – por força da inversão do ônus probatório – a inexistência do vício alegado pela parte autora.

Com tais considerações,
dou provimento a ambas as apelações cíveis
para, anulando a sentença, determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau a fim de aprecie, de maneira fundamentada, o pedido de inversão do ônus probatório e, na hipótese de deferi-lo, oportunize às partes a produção de provas.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora.

Acompanho a nobre Relatora.